Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) determinar se a obrigação exequenda é inexigível com base no Tema 864 do STF; e (iii) verificar a correção na aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada, ainda mais quando se verifica que a ação rescisória sequer foi conhecida por esta Corte de Justiça.
4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária.
5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. 2. O Tema 864 do STF não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. 3. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, p. 23/8/2023. TJDFT, Acórdão 1886929, 0714098-40.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/07/2024, p. 25/07/2024.)